Tribunal: STF
Processo: AC 3862
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO CAUTELAR. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Omissão suprida para fixar honorários de sucumbência contra o Estado do Maranhão (embargado), forte no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC/2015). 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração em ação cautelar preparatória ajuizada em 24.4.2015 pelo Estado do Maranhão contra a União, com fundamento no art. 102, I, “f” da Constituição da República.



    Em 28.10.2015, indeferi a liminar requerida ao entendimento de que não demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o requisito do fumus boni juris (evento 03).



    Em 04.12.2015, o Estado do Maranhão requereu “a extinção do feito sem resolução de mérito tendo em vista que as pendências do ente federativo frente a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos já foram sanadas administrativamente, conforme se infere do ofício da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento em anexo” (evento 16).



    Em 23.2.2017, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (evento 19):



    “Pela petição nº 63380/2015, o autor – Estado do Maranhão – requer seja homologada a sua desistência da ação, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC. Notícia que ‘as pendências do ente federativo frente a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos já foram sanadas administrativamente’. 



    Forte no art. 21, VIII, do RISTF, homologo o pedido de desistência (art. 21, VIII, do RISTF) e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC)”.



    Referida decisão foi publicada no DJe de 01.3.2017 e, em 02.3.2017, a Secretaria judiciária certificou o trânsito em julgado (evento 20).



    Intimada em 13.3.2017, a União opôs tempestivamente, em 24.3.2017, embargos de declaração requerendo, inicialmente, o desarquivamento dos autos, à alegação de que “certificado o trânsito em julgado da decisão ora embargada, sem que fosse propiciada a oportunidade de manifestação pela União antes do termo final do prazo”. No mérito, apontada omissão no exame “dos demais convênios que constituem o objeto da presente ação”. Nesse sentido, argumenta que:



    a) quanto aos Convênios nºs. 537.259 (celebrado com Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e 543.743 (celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário) - o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, haja vista a ausência de interesse processual.



    b) quanto ao Convênio nº 764.084 (celebrado com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN) – aduz que o Estado do Maranhão, ora embargado, deveria “ter informado se, ao desistir do processo, também renunciaria ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 3º, da Lei nº 9.469/97”.



    Sustenta, ainda, que o Estado do Maranhão deve arcar com os ônus da sucumbência, pois “quem deu causa à formação do processo foi a parte autora”.



    Requer, por fim, a intimação do embargado para que se manifeste acerca dos demais convênios e, na hipótese de extinção do feito em relação a eles, que seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (evento 25).



    Em contraminuta (petição nº 17.953/2017), o Estado do Maranhão assevera que “os documentos juntados na referida petição [de extinção do processo] não deixam dúvidas de que não há mais inscrição do Estado nos cadastros de inadimplência, isso porque a Secretaria do Estado de Planejamento e Orçamento informa à Procuradoria Geral do Estado a inexistência das inscrições da totalidade dos convênios referidos na Cautelar 3862 que ensejaram o ajuizamento da ação”. Sustenta que “os documentos complementares dos convênios apenas foram juntados para ilustrar a ausência das inscrições. A não juntada de cópias de telas de sistemas donde se verifique se há ou não inscrição do convênio do IPHAN de forma pormenorizada não se traduz na exclusão da afirmação daquela Secretaria Estadual”. Requer “o não provimento dos embargos de declaração” (evento 34).



    É o relatório.



    Decido.



    Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal e satisfeitos os pressupostos extrínsecos do art. 337 do RISTF, decido-os monocraticamente nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.



    Os embargos merecem parcial provimento.



    De partida, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado. Intimada a União em 13.3.2017 (segunda-feira), o prazo recursal para ela teve início em 14.3.2017 (terça-feira). Tempestivos, pois, os embargos de declaração que opôs em 24.3.2017.



    Dito isso, nada colhe os embargos no ponto em que a embargante reputa omisso o decisum sobre o “exame dos demais convênios que constituem o objeto da presente ação”. Embasou-se a decisão terminativa em fato superveniente extraído da documentação apresentada pelo Estado do Maranhão (Ofício/CONGE/SEPLAN Nº 23/2015), via da qual atestada a ausência de pendências relativas a todos os convênios objeto da presente demanda. Sem dúvida, a embargada informou “a inexistência das inscrições da totalidade dos convênios referidos na Cautelar 3862 que ensejaram o ajuizamento da ação”.



    Ademais, a ora embargante, além de concordar com a perda superveniente do objeto quanto ao convênio firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, não questiona expressamente a perda de objeto da ação quanto aos demais convênios. Ao contrário, afirma que “relativamente a esses dois convênios celebrados com a União [Convênios nºs. 543.743 e 537.259], o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual, conforme demonstrado pela União na contestação”. Quanto ao Convênio nº 764.084, celebrado com o IPHAN, a União se limita a afirmar que “deveria o autor [Estado do Maranhão] ter informado se, ao desistir do processo, também renunciaria o direito sobre o qual se funda a ação”.



    Lado outro, sobre a alegada omissão da decisão embargada no que diz aos honorários advocatícios, razão assiste à embargante. No presente caso, a verba deve ser imputada contra o Estado do Maranhão (que deu causa à instauração do processo), forte no princípio da causalidade (artigo 85, § 10, do CPC/2015: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”). 



    Realmente, ao indeferir a liminar na cautelar assentei:



    “Nessa ótica, compulsando-se a exordial em exame, verifico total ausência de informações relevantes a respeito dos convênios celebrados, assim como das providências eventualmente adotadas pelo autor para a cessação das irregularidades neles verificadas. Bem assim, inexiste qualquer informação a respeito de eventual instauração de tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas da União contra os ex-gestores, ou de eventuais diligências do Autor para que tais procedimentos administrativos fossem instaurados.



    (...)



    De tal maneira, entendo que, ao menos nesta sede de cognição sumária e antes da instauração do contraditório, está ausente o fumus boni iuris alegado, circunstância que impede a concessão da liminar requestada. Necessário que se ouça, quando menos, a União, acerca das alegações autorais.



    Indefiro, portanto, a liminar requerida, sem prejuízo de melhor análise da matéria mediante a apresentação de informações precisas a respeito das providências eventualmente adotadas pelo autor para a cessação das irregularidades apontadas na execução dos convênios, bem assim acerca da instauração ou não de tomadas de contas especial contra os ex-gestores perante o TCU”. 



    E posteriormente a esse decisum, o Estado do Maranhão peticionou em busca da extinção do feito por perda superveniente do objeto, apresentando ofício atestatório de que, como dito, sanadas as pendências quanto aos convênios relativos a esta ação.



    Ademais, além de o Estado do Maranhão ter afirmado, na contraminuta dos embargos de declaração, que “conseguiu sanar todas as pendências de sua inscrição administrativamente”(o que denota ter havido, de fato, irregularidades), também deixou de juntar documentação comprobatória de que indevida sua inscrição nos referidos cadastros.



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para o efeito de imputar ao Estado do Maranhão o pagamento de honorários de sucumbência.



    Considerada a pouca complexidade da causa, o valor inestimável da pretensão, o trabalho desenvolvido pelos advogados, o fato de serem as partes integrantes da Fazenda Pública e o reconhecimento da perda de objeto, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem pagos pela parte autora (ora embargada) em favor dos advogados da parte embargante (art. 85, §§ 2º, 8º e 10, do CPC/2015).



    Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se o feito.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora